Tribunal: TJDFT
Processo: 0028109-06.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NULIDADE POR NÃO SUSPENSÃO DO FEITO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. ALTERAÇÃO. DELIBERAÇÃO DE TODOS OS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO. DESNECESSIDADE EFEITOS ENTRE OS SÓCIOS. EXCLUSÃO DE SÓCIO. DISTRIBUIÇÃO DE HAVERES. BALANÇO ESPECIAL. NÃO ELABORAÇÃO. BALANÇO PATRIMONIAL. ADOÇÃO. REGULARIDADE.
1. O art. 999 do Código Civil autoriza a modificação do contrato social, no tocante à participação de cada sócio nos lucros e nas perdas, desde que haja o consentimento de todos os sócios.
2. No caso, todos os sócios deliberaram para modificar a forma de distribuição dos lucros, de modo que os rendimentos passaram a ser distribuídos segundo a produção individual de cada sócio, e não mais conforme participação no capital social. Assim, a conduta de postular a distribuição dos lucros de maneira diversa da acordada entre as partes configura comportamento contraditório. Além disso, não é necessária averbar a alteração no contrato social, para que produza efeitos jurídicos entre os sócios.
3. De acordo com o art. 1.031 do Código Civil, nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
4. No caso, à míngua de balanço específico elaborado no momento da exclusão, bem como diante da impossibilidade de produção do referido balanço pela perícia, razoável utilizar o balanço patrimonial do ano anterior à saída do sócio, mormente observando o caput do art. 400 do CPC.
5. Apelação conhecida e provida em parte.